Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703080-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL PEREIRA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXTORSÕES. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA OU HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo. A pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, alegando estarem presentes os elementos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em julgamento, observa-se que, embora os crimes de extorsão mediante sequestro, referentes às execuções no 0004226-49.2018.8.07.0001 (IP 11/2018) e no 0001498-14.2018.8.07.0008 (IP 573/2018) tenham sido praticados em concurso de pessoas e com emprego de arma ou grave ameaça, no interregno entre 02/05/2018 e 12/05/2018, contra vítimas distintas, não há entre eles uma relação de subsequência, ou seja, as infrações penais posteriores não são entendidas como continuação da primeira. De fato, não se demonstrou que os delitos foram cometidos aproveitando-se o agente das mesmas condições e oportunidades nascidas dos delitos antecedentes. Não basta, assim, a simples repetição dos fatos delituosos em breve espaço de tempo, sendo a presença da unidade de desígnios – vontade previamente planejada para executar crimes em continuidade – indispensável para o reconhecimento do crime continuado. Nesse contexto, as diversas condenações por extorsão mediante sequestro do recorrente revelam com exatidão que se trata de reiteração e habitualidade criminosa, o que impede a concessão da benesse. No particular, colaciono v. arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça: ..... Sendo assim, diante da ausência do requisito subjetivo, incabível o benefício, uma vez que o agente praticou os delitos, não por estar agindo sob o efeito ou o impulso do primeiro, mas por ser essa sua atividade frequente. Portanto, sem nenhuma razão a d. defesa do agravante (ID 25291097). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023